Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-50.2022.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODIRLEY DE GODOI SOARES - CPF: 292.032.098-08 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1002797-50.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

20 à 23/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:

EBAZAR.COM.BR LTDA

Recorrido:

ORDIRLEY DE GODOI SOARES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO DEFEITUOSO. TROCA NÃO REALIZADA PELO VENDEDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em que o Recorrido postula pela reparação por danos materiais e morais sofridos. Em síntese, informa que adquiriu por meio da internet, na plataforma Mercado Livre, um
“
Sax Alto Weril Spectra A931 Silver – Banho Prata e Ouro 18k
”, no valor de R$ 3.507,10.

Informa, todavia, que o produto apresentou defeito, inviabilizando o seu uso, e que a despeito de ter tentado administrativamente que houvesse a substituição do aparelho ou a devolução do valor despendido, não teve êxito.

2.

Resta incontroverso nos autos que a compra foi realizada através da plataforma da recorrente MERCADOLIVRE.COM – e não diretamente do fornecedor – além do pagamento intermediado pelo MERCADOPAGO.COM tendo a Recorrida repassado o valor ao vendedor antes da efetiva entrega do produto.

3.

Por mais que a Recorrente tente se eximir da responsabilidade, as informações constantes em seu sítio eletrônico dão conta de que os consumidores são induzidos a confiar na operação justamente pela utilização do meio de pagamento ofertado.

Isso porque a Mercado Pago compromete-se a devolver o valor da compra caso o produto não seja recebido.

4.

É cediço que este julgador em outras oportunidades já reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa para figurar no polo passivo de eventual ação indenizatória quando se trata de alegação de vício na entrega do produto, uma vez que, de fato, não possuem qualquer ingerência no contrato havido entre consumidor/vendedor, contudo,
no caso em análise, se discute a ausência de troca do produto e estorno dos valores, o que atrai a responsabilidade no caso em tela.

5.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, ante a ausência de qualquer documento capaz de demonstrar que o produto defeituoso foi substituído ou os valores restituídos ao consumidor.

6.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

7.

No caso dos autos, não há que se falar em defeito do produto decorrente da má utilização ou manuseio pelo Recorrido, pois, tão logo constatou o defeito indicado na inicial, buscou solução junto à Recorrente para solucionar o vício evidenciado, o qual não logrou êxito.

8.

Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrente (vendedora) realizar a troca do produto defeituoso, ou proceder à devolução dos valores despendidos. Entretanto, assim não o fez.

9.

Dessa maneira, caracterizado está o defeito do serviço e obrigação objetiva pelo vício do produto, respondendo a empresa Recorrente, independentemente da existência de culpa, eis que não trouxe qualquer prova excludente de responsabilidade (art. 14°, § 3o, incisos I e II do CDC).

10.

Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, no caso, é considerado essencial, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

11.

A sentença que condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais no valor de R$ 3.507,10 (três mil, quinhentos e sete reais e dez centavos)

deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023